Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736345-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LUDMILA CAMPELO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704673-83.2024.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília – DF, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOSEG. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor de LUDMILA CAMPELO RAMOS. Por meio da petição de ID 245939411, o exequente requer a consulta ao sistema INFOSEG para indicar eventual existência de vínculo empregatício da parte devedora. Decido. Indefiro o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventuais bens registrados em nome da parte executada, uma vez que tal sistema, que visa à viabilizar um acesso integrado de informações aos diferentes órgãos de atuação estatal no exercício da Segurança Pública, não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em nome de devedores sujeitos à execução civil. Além disso, nos termos do artigo 833, IV do CPC, o salário da executada é impenhorável. Assim, ante a relatada impenhorabilidade, a expedição de ofício ao INSS para fins de aferir a existência de vínculo empregatício da requerida é medida que não tem serventia alguma para satisfação do crédito perseguido. Fica o Exequente intimado a indicar outros bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 dias.” Em síntese, o agravante sustenta que a negativa do acesso ao INFOSEG contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo, sendo a medida pleiteada essencial para localizar eventual vínculo empregatício da parte executada, diante da frustração das diligências anteriores realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada nos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (art. 6o do CPC), da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), bem como no interesse do credor na execução (art. 797 do CPC). Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem a realização da consulta ao sistema INFOSEG. Preparo no ID 75620168. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator